Tribunal: TJMT
Processo: 1044890-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044890-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), DALBA GABRIELA BARROS BORGES - CPF: 039.427.171-82 (APELADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATO-GROSSENSE - IEMAT
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
DALBA GABRIELA BARROS BORGES
, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 18.173,08 e condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado a maior das mensalidades já pagas, correspondente à quantia de R$ 2.035,37.

Em seu apelo, a ré aduz que a cobrança impugnada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais (id. 77868089).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 77868112).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, proposta por
Dalba Gabriela Barros Borges
em face da
Instituição Educacional Mato-Grossense - IEMAT
, ao mesmo tempo em que indeferiu a pretensão reconvencional, a sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, a autora afirmou ter celebrado junto à ré, no ano de 2015, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, no segundo semestre daquele ano, obtendo, na oportunidade,
94,17% do financiamento pelo FIES
. Porém, a partir de do segundo semestre de 2016, foi surpreendida com cobranças adicionais incompatíveis com os termos convencionados no início do contrato educacional.

Ao argumento de que, ao obter o financiamento dos encargos educacionais, não havia a possibilidade de cobrança de qualquer diferença, além dos 5,83% não abarcados pelo FIES, a autora pleiteou a declaração judicial de inexistência da dívida excedente, além de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores tidos como indevidamente cobrados pela instituição de ensino.

Contra a sentença insurge-se a parte ré, que, em síntese, sustenta que a cobrança questionada é devida, tanto pela imposição, pelo FNDE, de limites globais de financiamento estudantil e “travas” no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), quanto pela aplicação de reajustes regulares nas mensalidades e semestralidades do curso no qual a parte autora se matriculou, alegando que tais reajustes não se sujeitam ao teto de financiamento estabelecido pelo ente federal, e que, por previsão contratual, competiria exclusivamente ao estudante arcar com eventual diferença entre o montante custeado pelo programa governamental e os preços efetivamente praticados pela instituição de ensino superior.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece provimento.

Em primeiro lugar, porque qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.

Quanto à ilação de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES, máxime tendo em vista que o “Contrato de Abertura de Crédito” trazido à baila no id. 77866070, p. 9, celebrado entre a parte autora e o agente financiador, previa adicional de 25% para “atender a possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso”.

Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual obsolescência do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informada ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, tornando imperiosa manutenção da sentença.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO
- MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”

(TJ-MT - AC: 10263264420188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais na proporção de 5% sobre a base de cálculo fixada na sentença, por força do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021